Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra o pronunciamento que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que fixou os alimentos provisórios no percentual de 75% do salário mínimo. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar, afirmando, em síntese, não possuir condições de arcar com o valor arbitrado sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 2.1. Logo, a verba alimentar, ao mesmo tempo que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limites nas possibilidades do alimentante.
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante.
4. Com efeito, acolher o pleito recursal importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Destaca-se, nesse sentido, trecho do parecer do Ministério Público: Compulsando os autos, conclui-se que as alegações aduzidas pelo Agravante não são aptas a minorar os alimentos provisórios fixados em prol do Agravado, já que a verba alimentar provisional arbitrada além de não chegar ao importe de R$ 900,00 (novecentos reais), não coloca em risco a subsistência do Agravante. Quanto às alegações de não possuir condições financeiras suficientes para arcar com o encargo alimentar, as provas carreadas aos autos dão conta de que as condições financeiras do genitor divergem, em muito, do que o Recorrente aduz (ID. 25137686). Verifica-se, do teor dos autos, que o Agravante além de atuar como produtor de eventos, ainda ministra cursos e mentoria para alunos no ramo profissional de eventos. Desta forma não restou provada cabalmente pelo Agravante, a sua miserabilidade, tampouco o comprometimento da sua subsistência, já que o Alimentante não se encarregou de comprovar, com eficiência, a redução de sua condição financeira. Assim, por se tratar de profissional autônomo, cujos rendimentos são variáveis, a manutenção dos alimentos no percentual fixado na decisão recorrida é a medida que se impõe”.
6. Precedente da Corte: “2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
8. Não deve ser acolhido o pedido formulado em contrarrazões para condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé. 8.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
9. Recurso desprovido.